Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-66.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. As provas coligidas nos autos demonstram com firmeza e segurança a materialidade e a autoria do crime de favorecimento da prostituição, em sua forma tentada. O depoimento especial da vítima colhido na fase inquisitorial foi corroborado pelos depoimentos judiciais de seus genitores, bem como pelos prints de mensagens anexados aos autos. A juntada de prints de conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp é considerado meio de prova plenamente válido e, por si só, não representa quebra de cadeia de custódia. Compete à Defesa demonstrar eventual adulteração ou falsidade da prova documental, o que não ocorreu na hipótese. Comprovado nos autos que o acusado tentou atrair ou induzir a vítima, menor de 18 anos, à prostituição, não há espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo.